Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há contradição no voto. Sustenta que o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da causa, pois demanda perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados. Requer a reforma do julgado para sanar a contradição apontada e declarar a incompetência absoluta do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique que a retratação do acórdão proferido, notadamente acerca da incompetência dos Juizados no julgamento da matéria que demande perícia técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Verifica-se que a parte embargante aduz contradição no julgado por compreender incompetente o juizado especial porquanto, a seu juízo, a matéria posta a julgamento demande prova técnica.
6. Da análise dos autos, sequer há menção nas razões recursais quanto a alegada incompetência do Juízo. Outrossim, a ação foi proposta pelo próprio embargante, que sequer indicou na inicial a necessidade de perícia.
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.